Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Nulidade. Deficiência da defesa. Reconhecimento fotográfico. Provas. Emprego de arma de fogo. Perícia. Erro de tipo. Regime prisional.

1 - Não há deficiência na defesa se a Defensoria Pública, que defendeu o acusado, participou ativamente de todos os atos processuais, inclusive da audiência, formulando perguntas às testemunhas, e apresentando defesa, com teses robustas, nas alegações finais.

2 - É válido o reconhecimento fotográfico feito na delegacia com observância das formalidades do art. 226 do CPP – a vítima descreveu o autor do crime e, apresentadas quatro fotografias de suspeitos, com características semelhantes, a vítima apontou o réu, com absoluta certeza, como sendo autor do crime, e do ato foi lavrado termo - sobretudo se confirmado em juízo.

3 - Os depoimentos da vítima, harmônicos e coerentes com o relato do policial responsável pelas investigações, o reconhecimento fotográfico na delegacia, confirmado em juízo, as imagens das câmeras de segurança e, em especial, a confissão do réu, em juízo, são provas suficientes de que o acusado é autor dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, duas vezes, e corrupção de menores.

4 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima e imagens de câmeras de segurança, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.

5 – No crime de corrupção de menores, a prova do erro de tipo – desconhecimento da idade do menor – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).

6 - Se a pena é de 8 anos e o réu é primário e sem antecedentes, possível fixar regime prisional semiaberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).

7 - Estipulado regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, se por outro motivo não estiver preso.

8 - Apelação provida em parte.